Tribunal: TJDFT
Processo: 0746526-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO. CÁRCERE PRIVADO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO E DE PROVA ILÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente após flagrante pela suposta prática dos crimes de extorsão, cárcere privado e tráfico de drogas, decorrentes de desmembramento de investigação criminal. A Defesa alega constrangimento ilegal em razão de supostas irregularidades na prisão e na instrução processual, apontando ilicitude da entrada policial em domicílio sem mandado, ausência de vínculo entre o paciente e os entorpecentes apreendidos e falta de justa causa para a acusação de tráfico. Requer a concessão de liberdade provisória, o reconhecimento da nulidade do flagrante e a exclusão das provas consideradas ilícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na prisão preventiva decretada contra o paciente, por ausência de fundamentação ou de requisitos legais; (ii) avaliar se houve violação de domicílio e ilicitude das provas produzidas; (iii) examinar se há justa causa para a ação penal por tráfico de drogas, a partir de denúncia anônima e desmembramento da investigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em decisão que individualiza as condutas imputadas ao paciente, destaca a gravidade concreta dos fatos – especialmente a manutenção da vítima em cárcere privado com agressões físicas – e aponta a reincidência e o risco de reiteração delitiva, em conformidade com os arts. 312 e 313, I, do CPP.
4. A materialidade dos crimes está evidenciada por laudos periciais preliminares que atestam a apreensão de mais de 300g de entorpecentes nas proximidades da residência do paciente, além de relatos da vítima com lesões visíveis que corroboram as acusações de extorsão e agressões.
5. A atuação policial teve início após pedido de socorro da vítima em agência bancária e posterior condução do paciente à delegacia, não se verificando ilegalidade na prisão em flagrante, que foi posteriormente convertida em preventiva com base em fatos concretos.
6. A alegação de ilicitude das provas obtidas por invasão de domicílio não se sustenta, pois as diligências ocorreram em local público, próximo à residência do paciente, e se apoiaram em denúncia anônima confirmada por declaração da vítima e elementos colhidos na investigação.
7. O tráfico de drogas, por ser crime permanente, legitima a prisão em flagrante mesmo após o início das diligências, não havendo caracterização de flagrante preparado ou diferido.
8. A segregação cautelar mostra-se adequada e necessária à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes e da reincidência do paciente, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.